Tribunal: TJBA
Processo: 8004999-22.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004999-22.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DAVID WILLIAN MARCAL Advogado(s): ALB-06 DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONFISSÃO PARCIAL. SÚMULA 630 DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Ministério Público e condenou o embargante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à invalidade da suposta confissão informal e consequente desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 à luz do Tema 506 do STF; (ii) verificar se houve omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea parcial nos termos da Súmula 630 do STJ; e (iii) analisar se tal matéria é cognoscível de ofício em sede de embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir vícios de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria decidida ou manifestação de inconformismo com o resultado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. Quanto à alegada omissão sobre a invalidade da confissão informal e aplicação do Tema 506 do STF, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da autoria delitiva com base nos depoimentos policiais prestados sob contraditório, nas circunstâncias objetivas da apreensão (fracionamento em 12 petecas, quantia em dinheiro, tentativa de fuga) e na reincidência específica do acusado, concluindo pela configuração do crime de tráfico de drogas. 5. O acórdão fundamentou que os depoimentos dos policiais militares são harmônicos, coerentes e detalhados, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuindo valor probatório idêntico ao de qualquer testemunha. A circunstância de não ter havido registro formal da advertência quanto ao direito ao silêncio não invalida a prova testemunhal produzida em juízo, tampouco as demais circunstâncias objetivas apuradas. 6. No que tange à aplicação do Tema 506 do STF, o acórdão embargado demonstrou que as circunstâncias concretas evidenciam inequivocamente o dolo de traficar: substância fracionada em 12 petecas, quantia de R$ 180,00 compatível com produto de venda, tentativa de fuga ao avistar policiais, denúncia anônima confirmada e, especialmente, reincidência específica em tráfico de drogas. Tais elementos afastam definitivamente a tese de uso pessoal, não configurando omissão quanto à matéria. 7. Todavia, assiste parcial razão ao embargante quanto à dosimetria da pena. A questão da confissão espontânea parcial, embora não tenha sido objeto das contrarrazões ao recurso de apelação, constitui matéria de ordem pública relacionada à dosimetria da pena, sendo, portanto, cognoscível de ofício por este Tribunal. 8. Presente, portanto, a atenuante da confissão espontânea parcial, que deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria na fração de 1/12 sobre a pena de 5 anos e 10 meses. Procedendo-se o referido ajuste, , a pena definitiva resta fixada em 5 anos e 4 meses e 5 dias de reclusão e 534 dias-multa. 9. O regime inicial de cumprimento da pena permanece o fechado, mantido nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, diante da reincidência do apelado e da pena aplicada superior a 4 anos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Pena definitiva ajustada para em 5 anos e 4 meses e 5 dias de reclusão e 534 dias-multa. Rejeitados os embargos quanto às demais alegações. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido em apelação criminal nº 8004999-22.2025.8.05.0274, sendo embargante DAVID WILLIAN MARÇAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, 10 de Novembro de 2025.